Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
penal. processo penal. Tráfico de drogas. autoria e materialIdADE comprovadas. dosimetria. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante têm valor probatório e podem sustentar a condenação, especialmente quando seguros e aliados a outros elementos de convicção.

2. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

3. Recurso do primeiro apelante conhecido e desprovido. Recurso do segundo apelante não conhecido.